Tribunal: TJDFT
Processo: 0721427-70.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0721427-70.2019.8.07.0003 Apelante(s) BV FINANCEIRA S.A. Crédito, Financiamento e Investimento Apelado(s) FRANCISCA DAS CHAGAS DA CRUZ NASCIMENTO Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento contra sentença (Id 19611309) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de Francisca das Chagas da Cruz Nascimento, ora apelada, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV e VI, do CPC, por ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo e por superveniente falta de interesse para agir. A autora/apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais. Ausente condenação em honorários advocatícios, porquanto não houve citação da ré e apresentação de contestação, nos termos do art. 3o, § 3o, do Dec. Lei n. 911/1969. A ré manejou embargos de declaração (Id 19611313), que foram, de plano, rejeitados (Id 19611318). Irresignada com a sentença, a autora apelou (Id 19611322). A ré/apelada manifestou-se nos autos para informar a realização de acordo extrajudicial entre as partes para colocar fim à lide (Id 19611327). Consignou que concordou em pagar o valor de R$ 4.935,34 (quatro mil novecentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos) à autora/apelante, conforme os termos da avença celebrada (Id 19611330) e comprovante de pagamento (Id 19611329), requerendo a extinção da demanda com fulcro no art. 487, III, “b”, do CPC. O magistrado sentenciante indeferiu o pedido de homologação do acordo (Id 19611331), sob a fundamentação de que o feito já se encontra sentenciado e o termo não foi assinado pela parte requerida. A apelante veio aos autos para, corroborando a informação da apelada, relatar que transigiram, extrajudicialmente, acerca dos direitos pleiteados na presente ação (Id 19663362), nos termos do acordo entabulado (Id 19809361), ocasião em que requereu a homologação do ajuste e a baixa de eventual restrição lançada no veículo objeto da busca e apreensão. Sucessivamente, a recorrente apresentou petição em que desistiu do recurso de apelação (Id 19809360). É o relato do necessário. Decido. Verifico ter sido a lide resolvida em primeiro grau de jurisdição e estar pendente o julgamento da apelação. Apesar disso, as partes litigantes celebraram acordo depois da prolação da sentença. Observo se tratar de interesse disponível e de objeto lícito e determinado em processo em que os transatores gozam de capacidade jurídica plena e estão representados processualmente por advogados regularmente constituídos no processo. O acordo, como meio de autocomposição do conflito, preferível pela atuação volitiva e ativa dos próprios litigantes na resolução do conflito sem a necessidade da atuação determinante da atividade substitutiva estatal, deve ser sempre estimulado pelo Judiciário, nos termos do art. 3o, § 3o, do CPC[1]. Feitas essas considerações, constato estar o acordo entabulado pelas partes (Id 19809361) em condições de homologação. Nada a prover no tocante ao pedido de retirada de restrição lançada nos registros do veículo, uma vez que o magistrado já procedeu à baixa da anotação após a prolação da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito (Id 19611310). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I[2], do CPC, c/c o art. 87, VIII[3], do RITJDFT, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes litigantes, a fim de surtir os efeitos legais, e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC[4]. Em consequência, julgo prejudicado o pedido de desistência da apelação. A obrigação de pagar as custas e os honorários advocatícios de sucumbência ficou definida no acordo, que deverá ser observado pelas partes. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e adotem-se as providências necessárias para o arquivamento oportuno dos autos. Brasília, 13 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. (...) § 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [4] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação;